Tribunal: CARF
Processo: 10380.724824/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724824/2010-85
ACÓRDÃO
3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 11/08/2005
PER/DCOMP.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REDISCUTIR
MATÉRIA
OBJETO
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede recursal, por
configurar inovação recursal, sobretudo quando se pretende reabrir
discussão sobre fatos já analisados no auto de infração, o que não se
admite nos processos de constituição e/ou compensação de crédito
tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITO LANÇADO DE OFÍCIO.
Não enseja restituição o pagamento de débito tributário lançado de ofício,
quando definitivamente constituído em razão da ausência de impugnação
tempestiva no âmbito do processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório de
fls 151, que o indeferiu pedido de restituição formulado no PER/DCOMP no
02987.51977.090710.1.2.04-0002 (fls. 02 a 04).
O pedido refere-se a pagamento indevido no valor de R$ 11.012,37 e tem
por objeto o Darf com igual valor total recolhido em 11.08.2005, no código 6337.
A informação fiscal das fls. 149 a 151 relata que não poderia o contribuinte
utilizar-se de pedido de restituição como sucedâneo da impugnação
administrativa, considerando indevido o pagamento de auto de infração, quitado
com as reduções legais pertinentes e, por conseqüência, não contestado em
momento oportuno. Ademais, ainda seguindo a informação fiscal, o Darf
encontra-se integralmente utilizado e não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 165 do CTN. Com base na informação fiscal, o
despacho decisório indefere a restituição, não homologando ou considerando não
declaradas, dependendo da data, eventuais compensações existentes com o
crédito em questão.
A empresa foi cientificada do Despacho Decisório em 29/12/2010 (fl. 328),
e apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/01/2011 (fls 157 a 326),
autointitulada Pedido de Repetição de Indébito.
De início, tratou do direito de insurgência do contribuinte e do dever da
administração pública de revisão de seus atos. Cita a Lei 9.784/1999, discorre
sobre o princípio de enriquecimento sem causa e, mais adiante, em
complemento, cita jurisprudência para reafirmar que a administração tem o dever
de anular os seus atos quando eivados de vícios de legalidade. Argumenta ser
devida e tempestiva a repetição de valor recolhido indevidamente, alertando que
não pode ser confundida a espontaneidade do pagamento prevista no art. 165, I,
do CTN com a figura da denúncia espontânea especificada no art. 138 do mesmo
Código. Alega prazo de 5 (cinco) anos para pleitear. Ao mesmo tempo, menciona
jurisprudência a confirmar a tese dos “5 + 5”. Sobre o caso concreto, entende que,
realizado o pagamento em 11/08/2005, o termo final para pleitear os valores
indevidos seria agosto de 2010. O pedido, realizado em julho de 2010, portanto,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
3
seria tempestivo. Insurge-se contra o argumento do ente fazendário de que não
houve contestação em momento oportuno, uma vez que o fato de ter quitado a
dívida por completo não significa confissão de débito ou renúncia ao direito de
irresignaçao posterior. Alega que pagou os referidos valores em demonstração
ostensiva de conduta de boa-fé objetiva, tendo, portanto, direito de receber a
importância paga indevidamente ou a maior, manifestando inconformismo
posterior, seja na via administrativa ou judicial. Diz ainda que o crédito tributário
pago indevidamente só se torna irrestituível decorrido o prazo de cinco anos após
o pagamento sem que o contribuinte exerça seu direito de restituição.
Ainda seguindo a peça impugnatória, não se verifica enquadramento em
qualquer previsão legal para exigir a multa isolada sobre estimativas. Menciona o
art 44, § 1o, IV, da Lei n° 9.430/96, o art. 90 da MP 2.158/2001 e o art. 18 da Lei
10.833/2003, com redação vigente à época do lançamento. Considera que, no
caso em questão, não houve falta de pagamento ou recolhimento do tributo na
estimativa, mas sim compensação não homologada pelo Fisco. Que de acordo
com o art 18 da Lei n° 10.833/2003, no âmbito dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, caso o Fisco constatasse que
determinada compensação foi indevida ou desprovida de prova, poderia, com o
conseqüente lançamento de ofício, impor a multa punitiva prevista no art. 44, da
lei n° 9.430/1996, somente nas hipóteses indicadas no art. 18, quais sejam: a) o
crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição
legal; b) o crédito ser de natureza não tributária; ou c) ficar caracterizada a prática
de sonegação, fraude ou conluio, definidas nos arts. 71 a 73, da Lei n° 4.502/64,
respectivamente. Porém, alega que não se vislumbra na autuação combatida a
indicação de qualquer das hipóteses legais constantes do art. 18, da Lei n°
10.833/2003, que permitisse aplicar a multa isolada na estimativa. Argumenta
ainda que o aludido dispositivo, que restringe a aplicação da multa punitiva,
aplica-se também aos atos ou fatos pretéritos, já que mais benéfico ao
contribuinte, nos termos do art. 106, II, "a", do CTN. A alteração promovida pela
Lei 11.051/2004, posteriormente ao lançamento da multa ora combatida,
tampouco fornece fundamento legal a ser aplicável ao caso em comento. Ressalta
que o contribuinte não se enquadra em qualquer das hipóteses do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei 9.430/1996 ou das práticas dolosas dos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/1964.
Ainda seguindo a peça impugnatória, situação em todo assemelhada a
presente, decidiu-se em primeira instância pela exoneração da multa de 75%
aplicada sobre a totalidade do imposto recorrido, o que se deu através do
Acórdão de n° 8.906 exarado em 10.08.2006 pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza (CE), referente processo n° 10380.000146/2005-02.
Também transcreve decisão do Carf que ofereceria suporte ao argumento.
Alternativamente, argumenta também pela inconstitucionalidade da multa, por
violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, que proíbe a cobrança com efeito
confiscatório, o que, conforme aceito pela jurisprudência, aplicar-se-ia, também,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
4
às multas. Caso já não seja integralmente reformada a multa, postula-se sua
redução para o percentual máximo permitido pela jurisprudência, de 20%.
Requer o provimento da contestação para restituir o valor recolhido
indevidamente e, alternativamente, a redução da multa para o percentual de
20%, bem como oportunizar a plena discussão administrativa. Anexa documentos,
em particular o auto de infração da multa, um demonstrativo de redução da
multa, a decisão de primeira instância do processo 10380-000.146/2005-02,
decisão do Carf, recibos dos pedidos de restituição e telas de sistemas.
A unidade de origem atesta a tempestividade da manifestação e encaminha
para apreciação de DRJ. É o relatório.
Dando seguimento à marcha processual, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Porto Alegra julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITO LANÇADO DE
OFÍCIO.
Não constitui crédito passível de restituição o pagamento de débito lançado de
ofício, definitivamente constituído pela falta de oportuno questionamento em
processo administrativo próprio.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. VALIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a
instituiu. O lançamento foi efetuado cumprindo os requisitos e conforme manda a
legislação, já atendendo, no âmbito de atuação do agente do fisco, os princípios
de razoabilidade e graduação da pena.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente pleiteia a reforma do decisum,
sustentando, em síntese, a aplicação retroativa da Medida Provisória no 303/2006 e da Lei no
11.488/2007, bem como a alegada ilegalidade e desproporcionalidade da sanção aplicada no
lançamento.
É o que tenho a relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
5
Consoante narrado, trata-se de pedido de restituição cumulado com pedido de
compensação, cujo crédito tem origem em pagamento indevido ou a maior da multa isolada
consubstanciada no Auto de Infração no 10380.005786/2005-09.
A inexistência do crédito acarretou o indeferimento do pedido, fato corroborado
pelo juízo a quo, com base nas seguintes razões:
Mesmo admitido que o processo de restituição pudesse dar origem à
retomada da discussão sobre o cabimento do lançamento, isso se daria nas
hipóteses do art. 149 do CTN. Todavia, a revisão pretendida – diga-se em matéria
de direito – é de lançamento tributário que não adentrou o contencioso
administrativo. Ainda mais, repise-se, a revisão pretendida se funda, em boa
parte, em argumentos inaplicáveis à multa em comento. No caso concreto, não se
verifica, e nem foram apresentados argumentos pela empresa, qualquer vício que
pudesse macular de nulidade, ab initio, o lançamento. A cópia do auto de
infração, que consta desses autos e havia sido formalizada no processo
administrativo 10380-005.786/2005- 09, bem confirma que a lavratura se deu por
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, constando o fundamento legal
devidamente aplicável. A multa era devida e a legislação plenamente vigente
quando da ciência da empresa e quando do pagamento, que veio a extinguir a
obrigação. O inciso II do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/1996 só veio a ser revogado a
partir da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007. Já a multa moratória para
os débitos em atraso, na forma do art. 61 da Lei 9.430/1996, é devida até a
presente data.
Por fim, não pode ser provida a alegação de inconstitucionalidade da multa,
por violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, que proíbe a cobrança com
efeito confiscatório, ou à postulação para sua redução ao percentual máximo
permitido pela jurisprudência, de 20%. A multa imposta à Interessada se constitui
em sanção por descumprimento de obrigação tributária principal, não se
revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o
princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Em sede recursal, a Recorrente apresenta, como primeiro argumento, a alegada
retroatividade da Medida Provisória no 303/2006 e da Lei no 11.488/2007, introduzindo matéria
inovadora, não suscitada na fase de impugnação.
Todavia, conforme dispõe o ordenamento jurídico aplicável ao processo
administrativo fiscal, é vedada a inovação recursal, sendo incabível a apreciação de matéria não
suscitada oportunamente na impugnação (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
A introdução, em sede recursal, da tese de retroatividade da Medida Provisória no
303/2006 e da Lei no 11.488/2007 configura inovação indevida, uma vez que não foi objeto de
debate na fase de inconformidade, atraindo, portanto, o instituto da preclusão. Permitir-se a
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
6
análise de questão nova nessa etapa violaria o devido processo legal e comprometeria a
estabilidade e segurança das relações processuais.
Não bastasse, em sua defesa, a recorrente limita-se a rediscutir a matéria de fundo
relacionada exclusivamente ao Auto de Infração no 10380.005786/2005-09, buscando, portanto, a
reanálise do lançamento que, como bem ressaltado pelo juízo a quo, sequer foi objeto de
impugnação à época própria.
Verifica-se que a Recorrente, ao pretender discutir o mérito do Auto de Infração no
10380.005786/2005-09, incorre em evidente tentativa de rediscutir matéria já preclusa. Conforme
bem observado pelo juízo a quo, o referido lançamento não foi objeto de impugnação tempestiva,
operando-se, portanto, a preclusão administrativa. A inércia da parte em contestar o lançamento
no prazo legal impede sua rediscussão em sede de pedido de restituição ou compensação, por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do direito creditório alegado.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) tem reiteradamente reconhecido que, uma vez preclusa a oportunidade de impugnação do
lançamento, resta vedada a rediscussão do crédito tributário por via reflexa, como nos pedidos de
restituição ou compensação, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à
estabilidade das relações jurídico-tributárias.
Não havendo a apresentação de novos fatos ou provas, com fulcro no §12 do art.
114 da Portaria no 1.634/2023, adoto, como razões de decidir neste ponto, os fundamentos
expostos na decisão recorrida:
Fundamental, no presente caso, delimitar melhor o litígio que está sendo
apreciado. Ciente do despacho decisório da fl. 151 que indeferiu restituição, a
interessada apresentou, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a sua insurgência,
denominada na legislação “manifestação de inconformidade”. O pagamento
objeto do pedido de restituição refere-se a auto de infração de multa isolada. O
auto de infração foi cientificado à empresa em 12/07/2005 e o pagamento se deu
em 11/08/2005. O recolhimento se deu com a redução de multa de 50%, a saber:
Lei 8.218/1991 (redação vigente à época do pagamento):
Art. 6o - Será concedida redução de cinqüenta por cento da multa de
lançamento de ofício, ao contribuinte que, notificado, efetuar o pagamento
do débito no prazo legal de impugnação.
Parágrafo único. Se houver impugnação tempestiva, a redução será de
trinta por cento se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
Tal opção é ofertada ao contribuinte para estimular a adimplência e reduzir
os litígios. Já o teor do lançamento refere-se à multa isolada em decorrência de
recolhimento em atraso, sem o acréscimo na multa de mora. Esta fundamentada
na Lei 9.430/1996:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
7
Auto de Infração sem Tributo (redação vigente à época do pagamento):
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
........................................
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
........................................
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após
o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
(...)
A multa moratória, por sua vez, está prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996.
Os pagamentos em atraso referem-se a débitos de novembro e dezembro de
2002 e julho de 2003, recolhidos em atraso, sem o acompanhamento de multa de
mora. Por este procedimento, aceitava-se a intenção do contribuinte de alocação
do seu pagamento, sem a multa moratória, ao passo que se lançava a multa
isolada, punitiva, pelo descumprimento da obrigação, uma vez que a multa
moratória era devida.
O contribuinte centra o mérito de seu protesto contra a multa isolada por
não recolhimento de estimativa. Tal multa não é aplicável ao caso concreto. Nem
mesmo o auto de infração originário trata do recolhimento de estimativa, mas sim
de pagamento em atraso de Cofins. O processo 10380.000146/2005-02, citado
pela empresa, inclusive acompanhado da decisão administrativa a ele relacionada,
não trata da mesma multa objeto do pedido de restituição ora em apreço.
Tampouco o fundamento legal ou as alterações mencionadas pala empresa se
referem à mesma multa. Assim, neste aspecto, a manifestação de inconformidade
mostra-se inepta como peça contestatória, uma vez que há falta de congruência
entre o pedido de restituição e respectivo despacho decisório, de um lado, e a
manifestação de inconformidade, de outro.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
8
O pedido de restituição foi indeferido por inexistência de crédito. Nada foi
alegado no despacho decisório quanto à decadência do pleito de restituição.
Como antes indicado, o requerente pagou no prazo de trinta dias a multa lançada
de ofício, valendo-se inclusive das reduções estabelecidas em lei para o valor das
penalidades. Em outras palavras, ao invés de impugnar as exigências fiscais em
processo administrativo próprio, que lhe é deferido pelo art. 15 do Decreto no
70.235/1972, o contribuinte com elas concordou, ao pagálas integralmente.
Quase cinco anos depois, veio a interessada a pleitear restituição do valor pago,
tido por indevido. E, após cientificado do despacho denegatório, veio, em sua
manifestação entregue em janeiro de 2011, questionar o lançamento.
Sobre a constituição do crédito e sua alteração, convém citar o art. 145 do
CTN, o qual determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação, recurso de ofício ou
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149.
Consequentemente, o crédito tributário lançado transitou em julgado
administrativamente, se consolidando definitivamente como regularmente
constituído.
Não se vislumbra qualquer iniciativa de ofício visando a alterar o
lançamento efetuado, visto que não estão presentes quaisquer das hipóteses do
art. 149 do CTN. Já interessada não suscitou à época própria, mediante
apresentação de impugnação ao lançamento, as discussões que agora procura
restabelecer. Veja-se que seria possível admitir que o princípio da legalidade
imporia a revisão do lançamento de ofício inválido, por contrariar a lei ou a prova
dos fatos (art. 53 da Lei no 9.784, de 1999), ainda que o contribuinte tenha
concordado
inicialmente
com
as
exigências
formuladas,
pagando-as
integralmente (a mesma posição se tem em se tratando de débito confessado e
pago pelo contribuinte, que posteriormente vem questionar o seu montante em
processo de restituição). Por outro lado, não menos verdadeiro é que tal poder de
revisão encontra limites na coisa julgada administrativa, que se opera mediante a
preclusão das vias de impugnação interna das decisões proferidas em processo
administrativo, o que as tornas definitivas para a Administração, nos termos do
art. 42 do Decreto no 70.235/1972. Não houvesse limites, a segurança jurídica
estaria vulnerável.
Mesmo admitido que o processo de restituição pudesse dar origem à
retomada da discussão sobre o cabimento do lançamento, isso se daria nas
hipóteses do art. 149 do CTN. Todavia, a revisão pretendida – diga-se em matéria
de direito – é de lançamento tributário que não adentrou o contencioso
administrativo. Ainda mais, repise-se, a revisão pretendida se funda, em boa
parte, em argumentos inaplicáveis à multa em comento. No caso concreto, não se
verifica, e nem foram apresentados argumentos pela empresa, qualquer vício que
pudesse macular de nulidade, ab initio, o lançamento. A cópia do auto de
infração, que consta desses autos e havia sido formalizada no processo
administrativo 10380-005.786/2005-09, bem confirma que a lavratura se deu por
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
9
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, constando o fundamento legal
devidamente aplicável. A multa era devida e a legislação plenamente vigente
quando da ciência da empresa e quando do pagamento, que veio a extinguir a
obrigação. O inciso II do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/1996 só veio a ser revogado a
partir da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007. Já a multa moratória para
os débitos em atraso, na forma do art. 61 da Lei 9.430/1996, é devida até a
presente data.
Por fim, não pode ser provida a alegação de inconstitucionalidade da multa,
por violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, que proíbe a cobrança com
efeito confiscatório, ou à postulação para sua redução ao percentual máximo
permitido pela jurisprudência, de 20%. A multa imposta à Interessada se constitui
em sanção por descumprimento de obrigação tributária principal, não se
revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o
princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Tampouco existe um patamar pré-definido que permita dizer que um
tributo (ou multa) tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao
legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente. Assim, em
primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma limitação
imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional, não
podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, onerando
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirigese,
eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis. Já a Administração Tributária se
submete ao princípio da legalidade, não podendo se esquivar da aplicação de lei
editada conforme o processo legislativo constitucional. Em outras palavras, à
Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita observância dos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é
rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade
administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido
o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando
a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
[omissis]
Como se viu nos dispositivos legais antes reproduzidos neste Voto, o
quantum da sanção aplicada à Autuada está definido em lei como sendo de 75%,
reduzido para o benefício legal ofertado ao pagamento no prazo de trinta dias em
50%. Não havia, por conseguinte, como a autoridade lançadora ter aplicado
percentual diferente do que aplicou, assim como não há como a autoridade
julgadora reduzir o percentual aplicado no lançamento, por absoluta falta de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.059 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724824/2010-85
10
amparo legal. A multa foi paga, sem contestação, e extinta qualquer obrigação ou
cobrança, em conformidade com a legislação vigente, à época. Assim, não
cabendo mais o litígio em matéria de direito do valor lançado de ofício no auto de
infração tratado no processo administrativo fiscal no 10380.005786/2005-09, tem-
se que o pagamento de que trata o Darf listado no Pedido de Restituição
protocolizado sob o no 02987.51977.090710.1.2.04-0002 não se configura como
sendo pagamento a maior.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 375
DF CARF MF
Original